Tribunal: CARF
Processo: 18471.000974/2007-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Exercício: 2004, 2005, 2006
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. DIREITO INTERTEMPORAL. VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PORTARIA MF N° 63, DE 2017. SÚMULA CARF No 103. PREJUDICIAL DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A verificação do limite de alçada, para fins de recurso de ofício, ocorre em dois momentos: primeiro, quando da prolação de decisão favorável ao contribuinte pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento -DRJ, para fins de interposição de recurso de ofício, observando-se a legislação da época e, segundo, quando da apreciação do recurso pelo CARF, em preliminar de admissibilidade, para fins de seu conhecimento, aplicando-se o limite de alçada então vigente.
Entendimento que está sedimentado pela Súmula Carf no 103:"Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância".
In casu, aplica-se o limite instituído pela Portaria MF n° 63, de 2017, ora vigente, que alterou o valor para interposição de recurso de ofício para R$ 2.500.000,00.
Recurso de Ofício não conhecido pelo fato do valor do crédito tributário exonerado pela decisão a quo estar abaixo do limite de alçada na data do julgamento nesta instância recursal.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DIFERENÇA DE IRRF MANTIDA.
Mantém-se a decisão recorrida que, ao adotar o resultado da diligência fiscal, subtraiu do valor do imposto lançado os valores pagos, subsistindo diferença de crédito tributário cujo adimplemento não restou comprovado pelo sujeito passivo nesta instância recursal.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PERÍCIA TÉCNICO-CONTÁBIL. PRESCINDÍVEL PARA SOLUÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
Por se tratar de prova especial subordinada a requisitos específicos, a perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se puder fazer pelos meios ordinários de convencimento
O pedido de diligência ou perícia, quando se resume-se ou versa apenas acerca de matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do saber do Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da controvérsia.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte na atividade de produção de prova documental.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada, fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do direito de defesa
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a peça impugnatória ou recursal.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia técnico-contábil.

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 767

1
766
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
18471.000974/2007­97
Recurso no
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401­004.674 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2020
Matéria
VERIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

NATAN JÓIAS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE ­ IRRF
Exercício: 2004, 2005, 2006
RECURSO
DE
OFÍCIO.
LIMITE
DE
ALÇADA.
DIREITO
INTERTEMPORAL. VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA
DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PORTARIA
MF N° 63, DE 2017. SÚMULA CARF No 103. PREJUDICIAL DE
ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A verificação do limite de alçada, para fins de recurso de ofício, ocorre em
dois momentos: primeiro, quando da prolação de decisão favorável ao
contribuinte pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ­
DRJ, para fins de interposição de recurso de ofício, observando­se a
legislação da época e, segundo, quando da apreciação do recurso pelo CARF,
em preliminar de admissibilidade, para fins de seu conhecimento, aplicando­
se o limite de alçada então vigente.
Entendimento que está sedimentado pela Súmula Carf no 103:"Para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica­se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância".
In casu, aplica­se o limite instituído pela Portaria MF n° 63, de 2017, ora
vigente, que alterou o valor para interposição de recurso de ofício para R$
2.500.000,00.
Recurso de Ofício não conhecido pelo fato do valor do crédito tributário
exonerado pela decisão a quo estar abaixo do limite de alçada na data do
julgamento nesta instância recursal.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DIFERENÇA DE IRRF MANTIDA.
Mantém­se a decisão recorrida que, ao adotar o resultado da diligência fiscal,
subtraiu do valor do imposto lançado os valores pagos, subsistindo diferença
de crédito tributário cujo adimplemento não restou comprovado pelo sujeito
passivo nesta instância recursal.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000974/2007-97
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000974/2007­97
Acórdão n.o 1401­004.674
S1­C4T1
Fl. 768

2
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PERÍCIA TÉCNICO­
CONTÁBIL.
PRESCINDÍVEL
PARA
SOLUÇÃO
DA
LIDE.
INDEFERIMENTO.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não
cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite
de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do
julgador.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando
quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
Por se tratar de prova especial subordinada a requisitos específicos, a perícia
só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não
se puder fazer pelos meios ordinários de convencimento
O pedido de diligência ou perícia, quando se resume­se ou versa apenas
acerca de matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente
compreendidos na esfera do saber do Julgador, desnecessário o exame
pericial à solução da controvérsia.
A diligência fiscal, perícia técnico­contábil, não têm o condão de substituir a
parte na atividade de produção de prova documental.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente
motivada, fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê­las
necessárias, ou indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
sem que isto configure preterição do direito de defesa
Indefere­se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o
processo com as provas documentais que o recorrente deveria produzir em
sua defesa, juntamente com a peça impugnatória ou recursal.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere­se, por prescindível, o pedido de
diligência ou perícia técnico­contábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, (i) rejeitar o
pedido de realização de diligência e perícia técnico­contábil para, no mérito, negar provimento
ao recurso voluntário; (ii) não conhecer do recurso de ofício.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente.

Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000974/2007­97
Acórdão n.o 1401­004.674
S1­C4T1
Fl. 769

3
(assinado digitalmente)
Nelso Kichel­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Leticia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000974/2007­97
Acórdão n.o 1401­004.674
S1­C4T1
Fl. 770

4
Relatório
Foram apresentados:
a) Recurso Voluntário (e­fls. 741/748) em face do Acórdão da 5a Turma da
DRJ/Rio de Janeiro I (e­fls. 725/730) que julgou Impugnação parcialmente procedente, ao
manter em parte o Auto de Infração do IRRF;
b) Recurso de Ofício em face da exoneração de crédito tributário acima do
limite de alçada na data da sessão de julgamento na instância a quo.
Quanto aos fatos, consta dos autos:
­ que, 31/07/2007, a fiscalização da RFB, unidade DFI Rio de Janeiro, em
procedimento de verificações obrigatórias (batimento Razão x DCTF), lavrou Auto de Infração
do IRRF, quanto a fatos geradores dos anos­calendário 2004, 2005 e 2006 (e­fls. 79/90), ao
imputar a seguinte infração com multa de 75%, in verbis:
(...)

Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000974/2007­97
Acórdão n.o 1401­004.674
S1­C4T1
Fl. 771

5

(...)

Os mesmos dados do IRRF a pagar, acima dispostos, estão arrolados na
Planilha abaixo, com especificação da natureza do débito (código de receita respectivo):

Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000974/2007­97
Acórdão n.o 1401­004.674
S1­C4T1
Fl. 772

6

­ que o crédito tributário lançado de ofício, na data da lavratura do auto de
infração do IRRF, perfaz o montante de R$ 2.822.947,52 assim especificado:

Auto de Infração
Principal (R$)
Juros de Mora
calculados até (R$
31/05/2007)
Multa de Ofício
75%
Total
IRRF
1.347.626,35
464.601,54
1.010.719,63
2.822.947,52

­ que integra o lançamento fiscal o Termo de Verificação e Constatação (e­
fls. 225/229).
Ciente do Auto de Infração do IRRF a contribuinte apresentou Impugnação
(e­fls. 107/114), conforme consta do relatório da decisão recorrida (e­fls. 727/728), conforme
excerto que colaciono a seguir:
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000974/2007­97
Acórdão n.o 1401­004.674
S1­C4T1
Fl. 773

7
(...)

(...)
Na sessão de 27/05/2010, a 5a Turma da DRJ/Rio de Janeiro I julgou a
Impugnação parcialmente procedente, ao acolher o resultado da diligência fiscal, ou seja,
reduziu o principal do IRRF de R$ 1.347.626,35 para R$ 705.362,74, conforme Acórdão (e­fls.
725/730), cuja ementa e dispositivo transcrevo, in verbis:
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000974/2007­97
Acórdão n.o 1401­004.674
S1­C4T1
Fl. 774

8
(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA
FONTE ­ IRRF
Ano­calendário: 2004, 2005, 2006
FALTA DE RECOLHIMENTO.
Constatado que o contribuinte deixou de recolher o imposto de
renda retido na fonte, é cabível o lançamento de oficio sobre as
diferenças apuradas.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Sobre os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional, incidem, por força de lei e a partir de 1 0 de abril de
1995, juros de mora equivalentes à taxa SELIC.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe,
acordam, por unanimidade de votos, os membros da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro
— I, dar provimento parcial à impugnação e julgar procedente
em parte o lançamento, para considerar devidos os créditos
tributários do imposto de renda retido na fonte ­ IRRF referentes
aos períodos de apuração de maio de 2004 a junho de 2006, no
valor total de R$705.362,74, conforme adiante detalhado,
acrescidos da multa de oficio no percentual de 75% e de juros de
mora:

Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000974/2007­97
Acórdão n.o 1401­004.674
S1­C4T1
Fl. 775

9

(...)

Ciente desse decisum em 17/09/2010 (e­fl. 735), a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em 08/10/2010 (e­fls.741/748), cujas razões, em síntese, são as seguintes:
­ que, na instância a quo nas razões da Impugnação, argumentou que o
lançamento fiscal estaria equivocado, ou seja, que o débito lançado seria decorrente de
apuração em duplicidade de saldos do IRRF, uma vez que há o repasse das filiais à matriz,
sendo apurado o imposto de forma unitária pela pessoa jurídica e, por conseguinte, efetuado
seu recolhimento na forma de um débito a título do IRRF;
­ que, em face desse argumento, a DRJ converteu o julgamento em diligência,
determinado:
a) juntada de demonstrativo individualizado de cada um dos lançamentos
contábeis que compõem totais do IRRF listados na Planilha de fls. 17/19;
b) esclarecer, de forma conclusiva, se os valores do IRRF transferidos das
filiais foram considerados nas Planilhas de fls. 17/19.
­ que, intimada, juntou cópia do Razão dos anos­calendário 2004, 2005 e
2006, e consignou, in verbis:

(...)
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000974/2007­97
Acórdão n.o 1401­004.674
S1­C4T1
Fl. 776

10

(...)

­ que, entretanto, foi surpreendia pela decisão, ora recorrida, que manteve em
parte a exigência fiscal.
­ que o lançamento fiscal é totalmente insubsistente;
­ que há necessidade de realização de nova diligência fiscal/perícia técnica e
acrescentou:

(...)

Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000974/2007­97
Acórdão n.o 1401­004.674
S1­C4T1
Fl. 777

11

(...)

­ que, se não for acatada a realização de diligência, então, que seja realizada
perícia técnico­contábil para buscar a verdade material; formulou quesitos e nomeou perito,
informando qualificação, dados e endereço;
­ que, no mérito, o lançamento fiscal é improcedente, pois estaria
comprovado nos autos a inexistência dos alegados débitos de IRRF;
­ que deve ser afastada a exigência em duplicidade, verbis:

(...)
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000974/2007­97
Acórdão n.o 1401­004.674
S1­C4T1
Fl. 778

12

(...)

­ que, ante o exposto, em suma, seja provido o recurso voluntário e, caso
assim não se entenda, que seja convertido o julgamento em diligência/perícia técnico­contábil,
em homenagem aos princípios da verdade material, da ampla defasa e do contraditório.
É o relatório.

Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000974/2007­97
Acórdão n.o 1401­004.674
S1­C4T1
Fl. 779

13

Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator

RECURSO DE OFÍCIO NÃO CONHECIDO

Quanto ao Recurso de Ofício está prejudicado, deixo de conhecê­lo, pois o
crédito tributário exonerado pela decisão a quo ficou abaixo do limite de alçada.
Ou seja, o imposto (IRRF) dos anos­calendário 2004, 2005 e 2006, lançado
de ofício, foi reduzido pela decisão recorrida de R$ 1.347.626,35 para R$ 705.362,74 bem
como a respectiva multa de ofício de 75% e juros de mora respectivos.
In casu, aplica­se o limite de alçada instituído pela Portaria MF n° 63, de
2017, ora vigente, que alterou o valor para interposição de recurso de ofício para R$
2.500.000,00.
A verificação do limite de alçada, para fins de recurso de ofício, ocorre em
dois momentos: primeiro, quando da prolação de decisão favorável ao contribuinte pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ­DRJ, para fins de interposição de
recurso de ofício, observando­se a legislação da época e, segundo, quando da apreciação do
recurso pelo CARF, em preliminar de admissibilidade, para fins de seu conhecimento,
aplicando­se o limite de alçada então vigente.
Entendimento que está sedimentado pela Súmula Carf no 103:"Para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica­se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância".
Recurso de Ofício não conhecido pelo fato do valor do crédito tributário
exonerado pela decisão a quo ter ficado abaixo do limite de alçada na data do julgamento nesta
instância recursal.

RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Portanto, conheço do recurso.

Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000974/2007­97
Acórdão n.o 1401­004.674
S1­C4T1
Fl. 780

14
Conforme relatado, a lide versa acerca da diferença do IRRF de R$
705.362,74 (principal), acrescido da multa de ofício de 75% e dos juros de mora respectivos,
dos anos­calendário 2004, 2005 e 2006, parcelas que restaram mantidas pelo acórdão recorrido.
O lançamento fiscal decorreu de procedimento de verificações obrigatórias
(batimento de informações do livro Razão x DCTF).

Na primeira instância de julgamento a contribuinte argumentou que parte do
valor do IRRF lançado de ofício, parte seria devido e parte estaria sendo exigido em
duplicidade; que nos débitos do IRRF do estabelecimento da matriz já estariam computados os
débitos das filiais; que haveria equívoco, destarte, em face dessa centralização dos valores pelo
estabelecimento matriz.
A propósito, transcrevo a manifestação da contribuinte na impugnação
apresentada na instância a quo (e­fls. 109/110), in verbis:

(...)
Auto de Infração ­ IRRF

(...)
Ocorre que, nesse processo de apuração de valores, a Secretaria
da Receita Federal incorreu em diversos equívocos, os quais
acabaram por ensejar a autuação em montante muito superior
ao verdadeiramente devido.
Isto porque, em que pese o Contribuinte estar inadimplente com
parte do valor apurado, a fiscalização não considerou os valores
já pagos, pois ao analisar os relatórios contábeis da empresa,
mais precisamente o razão analítico da conta IRRF, o Sr. Fiscal
não levou em consideração o fato de haverem transferências de
saldos de IRRF a pagar das filiais do Impugnante para a sua
Matriz, pois, como os pagamentos de tributos federais, aí
incluídos o IRRF, são feitos de forma centralizada pela Matriz, o
Sr. Fiscal confundiu­se ao considerar que se tratavam de dois
valores a pagar, duplicando, assim, o saldo de imposto devido,
conforme poderá ser constatado através das guias de
pagamentos e cópia de razão em anexo, além do mais aplicou a
taxa de juros SELIC, onerando em muito o valor do Auto (...).

A contribuinte juntou elementos de provas na instância a quo (e­fls.
130/217).
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000974/2007­97
Acórdão n.o 1401­004.674
S1­C4T1
Fl. 781

15
Em face da argumentação da contribuinte, a DRJ/Rio de Janeiro I baixou os
autos do processo em diligência fiscal, conforme Resolução de 25/02/2008 (e­fls. 219/220), in
verbis:

(...)
Vistos e examinados os autos do presente processo, no qual a
interessada acima qualificada apresenta impugnação, em tempo
hábil, quanto ao auto de infração do imposto de renda retido na
fonte ­ IRRF, e verificando não se acharem ainda reunidos todos
os elementos de que necessita o julgador para formar convicção
acerca da matéria descrita nos autos, PROPONHO, com
fundamento no artigo 29 do Decreto n°. 70.235/1972, converter
o julgamento em diligência, para que a Defis / RJ atenda aos
seguintes quesitos:
1. Juntar demonstrativo individualizando cada um dos
lançamentos contábeis que compõem os valores totais do IRRF
listados na planilha de fls. 17/19, que teriam sido escriturados
pela interessada no Livro Razão, sob os códigos 0561, 1708,
3208 e 8053, relativamente a cada um dos períodos de apuração
mensais autuados;
2. Esclarecer, de forma conclusiva, se os valores do IRRF
transferidos das filiais foram considerados em duplicidade na
planilha de fls. 17/19, ao se apurar os totais relacionados como
escriturados no livro razão;
3. Cientificar a interessada do inteiro teor de todos os elementos
que forem trazidos aos autos em decorrência da diligência ora
determinada, concedendo­lhe, expressamente, o prazo de 30
(trinta) dias para, querendo, aditar razões de defesa
exclusivamente a respeito dos novos fatos ou provas.
(...)

Intimada em Procedimento de Diligência Fiscal, a contribuinte compareceu
nos autos e fez a juntada de elementos de prova aos autos, em 09/06/2008 (e­fls. 232/234),
resumindo assim sua manifestação nos autos, in verbis:

(...)
No intuito de cumprir a primeira exigência, transcrita acima, a
Contribuinte anexa a presente petição cópia dos livros razões
dos exercícios de 2004, 2005 e 2006, juntamente com o
correspondente demonstrativo em que são expostos os valores
lançados no livro razão, comparando­os com os declarados em
DCTF.
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000974/2007­97
Acórdão n.o 1401­004.674
S1­C4T1
Fl. 782

16
Nota­se, por este demonstrativo, que a diferença entre o
constante no livro razão e o declarado em DCTF é bem menor
do que o que fora primeiramente apurado pelo fiscal de renda.
Este equívoco decorreu do fato de os valores lançados pelas
filiais e posteriormente transferidos para a matriz terem sido
somados em duplicidade.
(...)

Obs:
(i) A contribuinte juntou cópia Planilha Razão x DCTF (e­fls. 237/239) e cópia do Razão (e­
fls. 240/37).

A contribuinte, novamente, foi intimada no Procedimento de Diligência
Fiscal, desta vez em 24/06/2008, para prestar esclarecimentos e/ou juntar documentos (e­fl.
375), in verbis:

(...)
Períodos de apuração: MAIO/2004 a JUNHO/2006
1 — Juntar demonstrativo, individualizando cada um dos
lançamentos contábeis que compõem os valores totais do IRRF
listados na planilha juntada pela suplicante em sua resposta,
datada de 09.06.2008, ao Termo de Intimação de 12.05.2008,
relativamente a cada um dos períodos de apuração mensais
objetos do Auto de Infração de IRRF.
2 — Como no Razão não houve uniformidade de critério nas
operações de transferência do valor referente ao IRRF das filiais
para a matriz, ou seja, ora a transferência era feita ora não,
relacionar os meses em que essas transferências foram feitas .
3 — Como, ainda no Razão, faltou critério com relação à época
em que foram efetivadas as operações de transferência do valor
referente ao IRRF das filiais para a matriz, ou seja, ora a
transferência era feita dentro do próprio mês ora no mês
seguinte, relacionar os meses em que essas operações foram
transferidas para outro mês, deixando clara a correspondência
entre o mês em que as operações foram efetivamente realizadas e
o mês em que foram escrituradas .
(...)

Na sequência a contribuinte destituiu seus advogados nos autos, conforme
informação de 30/07/2908 (e­fls. 393/395), e apresentou Aditamento da Impugnação em
30/09/2008 (e­fls. 406/410), alegando, no que pertinente, in verbis:
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000974/2007­97
Acórdão n.o 1401­004.674
S1­C4T1
Fl. 783

17

(...)
Destarte, em vista de tal argumento, a douta Delegacia da
Receita Federal de Julgamento I, converteu o julgamento em
diligência, a fim de determinar:
1 — a juntada de demonstrativo individualizando cada um dos
lançamentos contábeis que compõem os valores totais do IRRF
listados na planilha de fls. 17119;
II — para o douto auditor fiscal esclarecer de forma conclusiva,
se os valores do IRRF transferidos das filiais foram
considerados na planilha de fls. 17119.
Por conseguinte, depois
de intimada a apresentar a
documentação pertinente ao requerimento da douta DRFJ, a ora
Impugnante, às fls. 2231361, trouxe aos autos cópia dos livros
razão, referentes ao exercício de 2004, 2005 e 2006, juntamente
com o respectivo demonstrativo dos débitos e comparativo com a
DCTF apresentada. Além disso, ratificou suas explicações
acerca da sua escrita contábil, demonstrando, indubitavelmente,
que trata­se de duplicidade de exação.
Pois bem, procedendo à análise dos documentos apresentados
pela ora Impugnante, o ilustre auditor fiscal autuante entendeu,
às fls. 362/363 não restarem devidamente individualizadas e
discriminadas as informações requeridas, razão pela qual deixou
de proceder a análise solicitada.
Entretanto, além das razões constantes na impugnação de fls.
104/208, bem como na petição de fls. 223/361, o que por si só
colocariam uma pá de cal na presente pretensão fiscal, restará
definitivamente demonstrado, por meio do presente aditamento à
impugnação, que o crédito tributário é indevido, devendo ser o
referido auto de infração julgado improcedente.
(...)
Entretanto, conforme inúmeras vezes alegado pela ora
Impugnante, a mesma não dispunha de tempo hábil para
apresentar a documentação requerida, de sorte que traz a
colação no presente aditamento à impugnação (Docs. n.Os 01 e
02).
(...)
Conforme amplamente alegado e comprovado pela ora
Impugnante, o que se verifica pela análise da sua escrita
contábil, bem como do discriminativo dos fatos geradores e
operações contábeis, há manifesta duplicidade na apuração do
douto Auditor Fiscal autuante, na medida em que não atentou
para a transferência dos saldos de IRRF para a Matriz, bem
como para a real ocorrência do fato gerador, apurando suposto
débito de IRRF inexistente.
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000974/2007­97
Acórdão n.o 1401­004.674
S1­C4T1
Fl. 784

18
(...)

Obs:
(i) A contribuinte juntou planilhas (e­fls. 425/467).

Em 05/05/2009, a contribuinte foi intimada a apresentar os Livros Razão
referentes aos períodos de apuração de MAIO/2004 a JUNHO/2006 (e­fl. 473) e apresentou
conforme informação (e­fls. 475/476) e cópia do Razão (e­fls. 482/615).

Em 15/03/2010, a contribuinte tomou ciência do Relatório de Diligência
Fiscal (resultado) e Planilhas anexas para se manifestar nos autos no prazo de trinta dias da
ciência, em querendo, onde consta ­ como resultado da diligência ­ saldo a pagar do IRRF R$
705.362,74 (principal), quanto aos anos­calendário 2004, 2005 e 2006, respectiva multa de
75% e juros de mora (e­fls. 688/720).

A contribuinte não se manifestou nos autos acerca do resultado da diligência
fiscal, deixou transcorrer o prazo in albis.

Na sessão de 27/05/2010, a 5a Turma da DRJ/Rio de Janeiro I julgou a
Impugnação parcialmente procedente, ao acolher o resultado da diligência fiscal, ou seja,
reduziu o principal do IRRF de R$ 1.347.626,35 para R$ 705.362,74, conforme Acórdão (e­fls.
725/730), cujo voto condutor ­ excerto ­ colaciono a seguir:

(...)

Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000974/2007­97
Acórdão n.o 1401­004.674
S1­C4T1
Fl. 785

19

(...)
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000974/2007­97
Acórdão n.o 1401­004.674
S1­C4T1
Fl. 786

20

(...)

Nesta instância recursal, a recorrente ­ irresignada com a decisão quo ­ pediu
a reforma da decisão recorrida, alegando que no procedimento de diligência já teria
comprovado, de forma completa, a improcedência do lançamento fiscal; que ­ caso exista
diferença de débito a pagar ­ que então se converta o julgamento em diligência ou realização de
perícia técnico­contábil para apuração da verdade material..
Nesta instância recursal a contribuinte não juntou outras provas, apenas se
limitou ao pedido de realização de diligência ou perícia técnico ­contábil nomeando perito e
formulando quesitos, in verbis:

Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000974/2007­97
Acórdão n.o 1401­004.674
S1­C4T1
Fl. 787

21

Não procede a irresignação da recorrente.

A decisão a quo já corrigiu o lançamento fiscal, afastando a cobrança em
duplicidade do imposto, ao adotar o resultado de minuciosa diligência fiscal.
Nesta instância recursal, a recorrente não demonstrou acerca de qual valor
haveria discrepância ou cobrança em duplicidade, .apenas limitou ­se, genericamente, a alegar
que, na parte mantida pela decisão recorrida, a exigência seria indevida.
Ora, alegar e não provar é mesma coisa que não alegar.
É ônus do sujeito passivo comprovar a alegação de existência de fato
modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Fisco de constituir e exigir o crédito
tributário mantido pela decisão recorrida.
Inteligência do art. 373, II, do CPC atual (Lei no 13.105, de 2015), de
aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ­ (...);
II ­ ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.
E o momento para produção de provas é por ocasião da apresentação da
impugnação na primeira instância de julgamento (arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72) e
complementação de provas na instância recursal ordinária do CARF (juntada aos autos) por
ocasião da apresentação do recurso voluntário.

Desnecessária a realização de diligência ou perícia técnico­contábil

Todas os elementos de prova já constam dos autos para formação da
convicção do julgador, sendo desnecessária, destarte, a realização de diligência ou perícia
técnico ­contábil.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não
cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento
técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador, que não é o caso.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato puder
ser demonstrado pela juntada de documentos.
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000974/2007­97
Acórdão n.o 1401­004.674
S1­C4T1
Fl. 788

22
Por se tratar de prova especial subordinada a requisitos específicos, a perícia
só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se puder fazer
pelos meios ordinários de convencimento
O pedido de diligência ou perícia, quando se resume­se ou versa apenas
acerca de matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do
saber do Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da controvérsia.
A diligência fiscal, perícia técnico­contábil, não têm o condão de substituir a
parte na sua atividade de produção de prova documental, no caso em que a recorrente alega
fato modificativo, impeditivo ou extintivo do Fisco.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente
motivada, fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê­las necessárias, ou indeferir
as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do direito
de defesa
Indefere­se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o
processo com as provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa,
juntamente com a peça impugnatória ou recursal.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere­se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia
técnico­contábil.
Nesse sentido também são os precedentes deste CARF e que a seguir
transcrevo, in verbis:

PROTESTO GENÉRICO PELA JUNTADA DE DOCUMENTOS.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
E/OU
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO. Indefere­se o pedido de diligência e/ou
perícia, quando a documentação constante dos autos revela­se
suficiente para formação da convicção do julgador e
consequente solução do litígio, e quando visa à produção de
provas cujo ônus é do contribuinte. (Acórdão no 2801­01.866,
sessão de 28/09/2011, Relator Antonio de Pádua Athayde
Magalhães).
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. Indefere­se o pedido de diligência
ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as provas que
o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
peça impugnatória ou recursal, quando restar evidenciado que o
mesmo poderia trazê­las aos autos, se de fato
existissem.(Acórdão no 10248.141, de 25/01/2007).
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. A admissibilidade
de diligência ou perícia, por não se constituir em direito do
autuado, depende do livre convencimento da autoridade
julgadora como meio de melhor apurar os fatos, podendo como
tal dispensar quando entender desnecessárias ao deslinde da
questão. Ademais, tem­se como não formulado o pedido de
Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000974/2007­97
Acórdão n.o 1401­004.674
S1­C4T1
Fl. 789

23
perícia que deixa de atender aos requisitos do inciso IV do art.
16 do Decreto n° 70.235/72, principalmente quando este se
revela prescindível. (Acórdão no 193.00.018, sessão de
13/10/2008).
PERÍCIA.DESNECESSIDADE. Deve ser indeferido o pedido de
perícia, quando o exame de um técnico é desnecessário à
solução da controvérsia, apenas circunscrita à matéria contábil
e aos argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na
esfera do saber do julgador.(Acórdão no 10222.937, sessão de
28/03/2007).
PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL. MEIO DE
PROVA DESNECESSÁRIO. INDEFERIMENTO. O pedido de
perícia técnica, para análise de dados que integram a
escrituração contábil e já presentes nos autos, demonstra
intenção protelatória e não caracteriza cerceamento do direito
de defesa quando indeferido. A autoridade julgadora é livre para
formar sua convicção devidamente motivada, podendo deferir
perícias quando entendê­las necessárias, ou indeferir as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto
configure preterição do direito de defesa. Por se tratar de prova
especial, subordinada a requisitos específicos, a perícia só pode
ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso
não se puder fazer pelos meios ordinários de convencimento.(Ac.
no 1802­001.006, sessão de 17/10/2011).
DILIGÊNCIA E PERÍCIA. NEGATIVA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. É incabível a realização de
diligência ou perícia para responder a quesitos de natureza
legal, cujo conhecimento seja elementar ou que se refiram a
prova passível de produção unilateral pelo contribuinte.(Ac.
330201.280, sessão de 09/11/2011, Relator José Antonio
Francisco).
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. Não constitui
cerceamento do direito de defesa o indeferimento do pedido de
diligência considerada desnecessária, prescindível e formulado
sem atendimento aos requisitos do art. 16, IV, do Decreto n°
70.235/72.(Acórdão no 102­49.407, sessão de 06/11/2008).
PERÍCIA.DESNECESSIDADE. Deve ser indeferido o pedido de
perícia, quando o exame de um técnico é desnecessário à
solução da controvérsia, apenas circunscrita à matéria contábil
e aos argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na
esfera do saber do julgador.(Acórdão no 102­22.937, sessão de
28/03/2007).
ASSUNTO:PERÍCIA/DILIGÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE– A
perícia se reserva à elucidação de pontos duvidosos que
requeiram conhecimentos especializados para deslinde do
litígio, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado
pela juntada de documentos (Acórdão CSRF 10705.810,
Relatora Karem Jureidini Dias).

Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000974/2007­97
Acórdão n.o 1401­004.674
S1­C4T1
Fl. 790

24
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. Indefere­se o pedido de diligência
ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as provas que
o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
peça impugnatória ou recursal, quando restar evidencia de que o
mesmo poderia trazê­las aos autos, se de fato
existissem.(Acórdão no 102­48.141, de 25/01/2007)

Ademais, já houve a realização de diligência fiscal, antes da decisão a quo.
Inclusive, intimada do relatório de diligência fiscal (resultado) a contribuinte
manteve­se silente, inerte, não se manifestou nos autos, deixando transcorrer o prazo in albis.
A decisão recorrida acolheu o resultado da diligência fiscal, conforme voto
condutor já transcrito antes.
E nesta instância recursal a recorrente não comprovou nos autos que tivesse
adimplido, solvido, a diferença de IRRF mantida pela decisão recorrida.
Por tudo que foi exposto, rejeito o pedido de realização de diligência e de
perícia técnico­contábil por serem desnecessárias para a resolução da lide, apenas com
propósito protelatório da exigência tributária objeto dos autos
Além disso, deve ser mantida a decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Por conseguinte, voto para:
a) não conhecer do recurso de ofício;
b) conhecer do recurso voluntário, rejeitar o pedido de realização de
diligência e perícia técnico contábil e, no mérito, negar­lhe provimento.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital